Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associação Beneficente Douradense,Dilson Deguti Vieira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examinam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8654/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput, do RITCU para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão aos recorrentes.